Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FERNANDO MARCIO VAREIRO., com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1025333-93.2021.8.11.0041, opostos por RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, o agravante aduz que os embargos à execução, na origem, foram interpostos extemporaneamente e, por tal razão, sequer deveriam ter sido conhecidos.
Afirma que foi inobservado pelo juízo o disposto no art. 239, § 1o do Código de Processo Civil, que trata do comparecimento espontâneo do réu ou executado nos autos da execução, motivo pelo qual deve ser imediatamente devolvido à ação executiva seu trâmite normal.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além da questão trazida à baila estar diretamente ligada ao exame do mérito do presente recurso, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro qualquer prejuízo que não possa aguardar o exame do mérito pelo colegiado.
Ademais, acaso seja dado provimento ao recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante de devolver marcha à demanda executiva.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.